Tribunal: TJDFT
Processo: 0001145-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0001145-92.2018.8.07.0001 APELANTE: DANIEL WILKER RODRIGUES BEZERRA, FABRICIO MADSON DA LUZ, GABRIEL SANTOS DA CRUZ, JEFFERSON RIBEIRO DE LIMA ALVES, JOSE WILLIAM PONTES ROCHA, LUIS DA SILVA RAMOS FONTOURA, MATHEUS ALVES DA COSTA, MAYKONN DOUGLAS DA SILVA CORDEIRO, WISLLAN BORGES SALES, MISAEL GABRIEL DE SOUZA BARBOSA, DAVID LOPES CONDE, WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, NYCOLAS PESSOA ROSA, PEDRO HENRIQUE PESSOA DE SANTANA, CLAUDIONEY BATISTA DOS SANTOS, WESLEY WILLIAM DE JESUS SOARES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. As doutas Defesas técnicas dos réus GABRIEL SANTOS DA CRUZ (ID 16022302, fl. 87) e WALLACE PEREIRA DOS SANTOS (ID 16022302, fl. 86) requereram a apresentação das razões recursais perante esta egrégia Corte, entretanto, não foram intimados. 2. Intimem-se as defesas técnicas dos referidos réu para apresentarem as razões recursais. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator